Tribunal: TJPA
Processo: 0807744-80.2022.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO
Órgão julgador: LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 9196 - Liminar
Data de julgamento: 2023-03-13

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0807744-80.2022.8.14.0000

AGRAVANTE: ESTADO DO PARÁ

AGRAVADO: ROMILDO CLAUDIO ROSA

RELATOR(A):
Desembargador LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO

EMENTA

EMENTA: AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO À SAÚDE. RESPONSABILIDADE DOS ENTES PÚBLICO,
QUE DEVEM ARCAR COM OS CUSTOS DA SAÚDE DO PACIENTE QUE NECESSITA DO
FORNECIMENTO MENSAL DE MEDICAMENTOS, INSUMOS E ASSISTÊNCIA MÉDICA. ALEGAÇÃO DE ILEGITIMIDADE PASSIVA DO ESTADO DO PARÁ.IMPROVIMENTO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERADOS. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E NÃO PROVIDO

1 - O paciente foi diagnosticado com a doença progressiva Fibrose Pulmonar Idiopática (FPI), sendo necessário para o seu tratamento o fornecimento dos fármacos “PIRFENIDONA E NINTEDANIBE” que aduz ser capaz de impactar na sobrevida e qualidade de vida da autora.

2 - A pessoa destituída de recurso financeiro está qualificada a esse atendimento pelo Poder Público, podendo pleitear medicamento ou tratamento de saúde a qualquer um dos entes federativos, sem a necessidade de chamamento dos demais à lide.

3. Compete a qualquer ente público indistintamente disponibilizar os recursos necessários como forma de garantir tal direito a pessoa economicamente desamparada, em iminente risco de vida

4- Recurso conhecido e improvido
.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrantes da 2.ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade,
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
,
nos termos do voto do Desembargador Relator.

Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Des. Mairton Marques Carneiro.

Belém, data registrada no sistema.

DES.
LUIZ
GONZAGA DA COSTA
NETO

RELATOR

RELATÓRIO

Tratam os presentes autos do
AGRAVO INTERNO EM

AGRAVO DE INSTRUMENTO
interposto pelo
ESTADO DO PARÁ
em desfavor da decisão monocrática proferida por este Relator ao Id. 9718456, por meio da qual neguei provimento ao recurso, mantendo a diretiva referida sobre decisão que concedeu a tutela de urgência no feito da Ação Ordinária ajuizada por
ROMILDO CLÁUDIO ROSA.

Inconformado, o agravante aduz novamente sua ilegitimidade para figurar no polo passivo da demanda, pois os fármacos pretendidos não estão contemplados na Relação Nacional de Medicamentos Essenciais – RENAME, não podendo serem fornecidos pelos órgãos de saúde, uma vez que os fármacos (NINTEDANIBE) 150mg e PIRFENIDONA não integram as listas oficiais do Sistema Único de Saúde, cita o art. 19-Q da Lei nº 8.080/90.

Menciona que cabe ao Ministério da saúde, com auxílio da CONITEC, analisar a inclusão ou não de novo medicamento às listas do Sistema Único de Saúde, ou mesmo estender seu programa a outras patologias.

Aponta novamente que a partir das decisões da Suprema Corte o julgamento dos Temas 793 e 500, é preciso um reexame acerca do chamamento ao processo da União Federal, pelo menos quanto à caracterização do litisconsorte passivo necessário
.

Argumenta ser incontroverso que o medicamento não consta na RENAME, portanto, indiscutível que sua compra deve ser centralizada pelo Ministério da Saúde, que deve fornecê-lo ao Estado do Pará em tempo e em quantidades adequadas a não causar solução de continuidade dos tratamentos a que se destinam.

Ressalta novamente que o medicamento ESILATO DE NINTEDANIBE 150 mg possui custo entre R$ 18.101,73 e R$ 20.073,02, e o medicamento PIRFENIDONA possui custo de R$ 12.354,33 e demandariam gasto excessivo, ao longo de período indeterminado, onerando, assim, indevidamente, os cofres públicos do ente estatal.

Acrescenta ainda que o agravado não trouxe aos autos, laudo médico fundamentada e circunstanciado expedido por médico que assiste o paciente, da imprescindibilidade ou necessidade do medicamento.

Suscita novamente a violação à reserva parlamentar em matéria orçamentária e relevo ao princípio da reserva do possível, destacando, a existência de Recurso Extraordinário com repercussão geral reconhecida pendente de julgamento (Tema 06 - RE 566.471/RN), não se podendo compelir o Estado do Pará ao fornecimento de medicamentos fora da lista do SUS e de alto custo.

Dessa forma, requer que seja conhecido para dar provimento ao agravo interno, e ao final julgado provido, por todos os motivos acima expostos.

Não foram apresentadas as contrarrazões, conforme certidão de (Id.11188519).

É o suficiente relatório.

VOTO

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço do presente agravo interno e passo a proferir o voto.

Desde já afirmo que não há razões para alterar a decisão monocrática agravada, eis que além de devidamente fundamentada no texto constitucional, apresenta-se em sintonia com a jurisprudência das Cortes Superiores.

Como foi mencionado na decisão recorrida, o Supremo Tribunal Federal, em sede de repercussão geral no Recurso Extraordinário nº 855.178 (Tema 793), reafirmou a solidariedade havida entre os entes federativos para o pagamento de medicamentos e tratamentos deferidos por decisão judicial. Na ocasião, foi firmada a tese de que
“Os entes da federação, em decorrência da competência comum, são solidariamente responsáveis nas demandas prestacionais na área da saúde e, diante dos critérios constitucionais de descentralização e hierarquização, compete à autoridade judicial direcionar o cumprimento conforme as regras de repartição de competências e determinar o ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro”.

Ressaltei, também, a pessoa destituída de recurso financeiro está qualificada a esse atendimento pelo Poder Público, podendo pleitear tratamento de saúde a qualquer um dos entes federativos, sem a necessidade de chamamento dos demais à lide, não cabendo a qualquer deles mostrar-se indiferente ao problema da saúde da população, sob pena de incidir, ainda que por censurável omissão, em grave comportamento inconstitucional.

Conforme destacado na decisão agravada, a medida visa salvaguardar o direito garantido pelo art. 196, da Constituição Federal e a demora pode resultar na inutilidade do provimento judicial, motivo por que é imperiosa a adoção de providências coercitivas para a efetivação do tratamento.

Consoante também destacado no bojo dos julgamentos acima mencionados, há respaldo constitucional a compelir os entes públicos a fornecer os meios indispensáveis ao tratamento de saúde dos cidadãos - mormente em casos como o presente, em que a gravidade da doença e a necessidade de tratamento estão, a princípio, comprovadas pelo agravado, sendo que a negativa implica em ofensa ao direito social à saúde, garantido constitucionalmente com risco real de morte do paciente diagnosticado com FPI - Fibrose Pulmonar Idiopática.

Também me pronunciei na decisão agravada, que havendo distribuição interna das competências de cada um dos entes estatais, cabe ao Estado do Pará fornecer o tratamento requerido, podendo pleitear o reembolso de despesas, se a responsabilidade foi, por conveniência, repassada de outro ente federativo. A racionalização na utilização dos recursos públicos, ou a necessidade de planejamento, de organização e de previsão, no sentido da efetivação isonômica dos direitos constitucionais, não pode excluí-los.

Assim, ressaltei que com esteio no precedente ao norte destacado, entendo correto o entendimento do juízo
a quo
pelo não reconhecimento da ilegitimidade do Estado do Pará, sobretudo na fase recursal de apreciação de tutela de urgência. Penso que eventual deliberação a respeito da repartição de responsabilidades dos entes federativos será realizada em momento oportuno, dado que o agravado que buscou a via judicial para ver atendido o seu direito à saúde, não pode sofrer limitação decorrente de assuntos de ordem meramente administrativa.

Sendo assim, entendo que não comporta alteração a decisão agravada, uma vez que, como foi analisado na decisão agravada, o paciente foi diagnosticado com FPI - Fibrose Pulmonar Idiopática, (ID 56637262 - Pág.6/11 dos autos principais), necessitando, com urgência, de iniciar o tratamento medicamentoso, conforme se dessume dos laudos médicos juntados na exordial com expressa referência ao risco de morte e inexistência de outros medicamentos com efeito comprovado, foi constato que o medicamento requerido na ação de origem possui registro na ANVISA - Agência Nacional de Vigilância Sanitária.

Assim, como destacada na decisão recorrida o paciente é diagnosticado com FPI - Fibrose Pulmonar Idiopática, (ID 56637262 - Pág.6/11 dos autos principais), necessitando, com urgência, iniciar o tratamento medicamentoso, conforme se dessume dos laudos médicos juntados na exordial com expressa referência ao risco de morte e inexistência de outros medicamentos com efeito comprovado.

Desse modo, em que pese os argumentos do agravante ao valer-se de informações sobre componente especializado da assistência farmacêutica e que o remédio postulado se encontra supostamente sob responsabilidade da União, para justificar a sua exclusão do polo passivo da demanda, não diviso, neste momento processual, qualquer fundamento capaz de afastar a legitimidade do Estado do Pará para compor a lide, posto que a responsabilidade entre os entes continua sendo solidária.

Restou verificado na decisão recorrida que, em face das circunstâncias delineadas e do direito subjetivo público à saúde, que deve ser concretizado à luz da recomendação médica, resta infrutífero o pleito de reforma da medida judicial combatida, tendo em vista que satisfeitos os requisitos da tutela, mediante laudo circunstanciado da necessidade do paciente
.

Vale citar novamente a decisão do Superior Tribunal de Justiça:

ADMINISTRATIVO. DIREITO À SAÚDE. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO. TRATAMENTO MÉDICO. INTERNAÇÃO EM LEITOS E UTI DE HOSPITAIS. MANIFESTA NECESSIDADE. OBRIGAÇÃO SOLIDÁRIA DE TODOS OS ENTES DO PODER PÚBLICO. TRATAMENTO MÉDICO-HOSPITALAR EM REDE PARTICULAR. PEDIDO SUBSIDIÁRIO NA FALTA DE LEITO NA REDE PÚBLICA. POSSIBILIDADE.

1. No que tange à responsabilidade em prover o tratamento de saúde da pessoa humana, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça firmou-se no sentido de que é dever do Estado fornecer gratuitamente às pessoas carentes a medicação necessária para o efetivo tratamento médico e garantir a internação em leitos e UTI conforme orientação médica e, inexistindo vaga na rede pública, arcar com os custos da internação em hospital privado, nos termos do art. 196 da Constituição Federal.

2. Ainda, considerando que o Sistema Único de Saúde é financiado pela União, Estados-membros, Distrito Federal e Municípios, como preceitua o art. 198, § 1º, da Constituição Federal, pode-se afirmar que é solidária a responsabilidade dos referidos entes no cumprimento dos serviços públicos de saúde prestados à população.

3. Especificamente quanto à internação em leitos e UTI de hospitais, o Tribunal local, ao dirimir a controvérsia, asseverou (fls. 211, e-STJ): "No mérito, entendo não assistir razão à parte autora, pois não pode o Poder Judiciário determinar a internação de pacientes em leitos e UTI's de hospitais, expulsando pacientes para colocação de outro, sem o devido conhecimento técnico, que é exclusivo dos profissionais de saúde. Assim como, também, não tem competência criar leitos em hospitais".

4. Dessume-se que o acórdão recorrido não está em sintonia com o atual entendimento do STJ.

5. A jurisprudência consolidada do STJ entende que não viola legislação federal a decisão que impõe ao Estado o dever de garantir a internação em leitos e UTI conforme orientação médica e, inexistindo vaga na rede pública, arcar com os custos da internação em hospital privado.

6. Recurso Especial provido.

(REsp 1803426/RN, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 16/05/2019, DJe 30/05/2019)

A propósito cito novamente decisão deste Tribunal:

PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. SAÚDE. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO. DOCUMENTAÇÃO MÉDICA COMPROBATÓRIA DA NECESSIDADE DO FÁRMACO. DIREITO CONSTITUCIONAL À SAÚDE. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERADOS PELO DEVER DE PRESTAR ASSISTÊNCIA. MATÉRIA DECIDIDA EM SEDE DE REPERCUSSÃO GERAL NO STF (RE 855.178). PARECER FAVORÁVEL DO NAT-JUS. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. UNANIMIDADE. ACÓRDÃO Vistos, relatados e aprovados em Plenário Virtual os autos acima identificados, ACÓRDAM os Excelentíssimos Desembargadores que integram a 2ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por unanimidade, conhecer e negar provimento à apelação, na conformidade do Relatório e Voto, que passam a integrar o presente Acórdão. Participaram do julgamento os Excelentíssimos Desembargadores José Maria Teixeira do Rosário (Presidente), Luzia Nadja Guimarães Nascimento (Relatora) e Luiz Gonzaga da Costa Neto. 41ª sessão do Plenário Virtual da 2ª Turma de Direito Público, no período de 12 a 19/12/2022. Belém/PA, assinado na data e hora registradas no sistema. Desa. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO Relatora

(12298581, 12298581, Rel. LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO, Órgão Julgador 2ª Turma de Direito Público, Julgado em 2022-12-12, Publicado em 2023-01-10
)

............................................................................................

REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – TRATAMENTO DE SAÚDE – SENTENÇA QUE JULGOU PROCEDENTE O PLEITO MINISTERIAL PARA A GARANTIA DE TRATAMENTO DE SAÚDE DA REQUERENTE – DIREITO A VIDA E A SAÚDE. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA ENTRE OS ENTES FEDERATIVOS (TEMA 793/STF) – DEVER DOS ENTES FEDERATIVOS DE FORNECIMENTO DE TRATAMENTO DE SAÚDE – SENTENÇA CONFIRMADA. Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam Excelentíssimos Senhores Desembargadores, que integram a Segunda Turma de Direito Público deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em CONHECER DA REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL e CONFIRMAR A SENTENÇA EM SUA INTEGRALIDADE, nos termos do voto do Excelentíssimo Senhor Desembargador - Relator Mairton Marques Carneiro. Esta Sessão foi presidida pelo Exmo. Des. José Maria Teixeira do Rosário. Belém/PA, data da assinatura digital. Des. MAIRTON MARQUES CARNEIRO Relator

(12263975, 12263975, Rel. MAIRTON MARQUES CARNEIRO, Órgão Julgador 2ª Turma de Direito Público, Julgado em 2022-12-12, Publicado em 2022-12-19)

...........................................................................................

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. TUTELA ANTECIPADA DEFERIDA PELO JUÍZO DE ORIGEM GARANTINDO TRATAMENTO E PROCEDIMENTO CIRÚRGICO A PACIENTE ACOMETIDO POR DOENÇA GRAVE, E RISCO DE PERDA IRREVERSÍVEL DE ÓRGÃOS E FUNÇÕES. DIREITO À VIDA E À SAÚDE CONSTITUCIONALMENTE ASSEGURADOS – ART. 196 DA CF. PRINCÍPIO DA DIGNIDADE HUMANA. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA – PRECEDENTE STF EM SEDE DE REPERCUSSÃO GERAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO 855.178 – TEMA 793. DECISÃO ACERTADA. LIMITE DAS
ASTREINTES
MINORADO DE MANEIRA A SE ADEQUAR AOS PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE E DA RAZOABILIDADE. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1. O Estado é responsável solidário pela promoção, proteção, defesa e cuidado com a saúde.

2. O direito à saúde é constitucionalmente assegurado.

3. Decisão acertada, visando assegurar o direito à vida e saúde à paciente hipossuficiente, portador de Estenose uretral, CID 10 – N35.9 e Transtornos resultante de função tubular alterada, CID 10 – N25.9 com risco de perda irreversível de órgãos ou funções orgânicas e grave comprometimento do bem-estar, e necessita de procedimento cirúrgico para reverter o quadro. (...)

5. Agravo de Instrumento conhecido e parcialmente provido nos termos do voto da relatora. (7467575, 7467575, Rel. EZILDA PASTANA MUTRAN, Órgão Julgador 1ª Turma de Direito Público, Julgado em 2021-11-29, Publicado em 2021-12-09)

Por outro lado, sobre a questionamentos a respeito da violação dos poderes e indevida ingerência do Poder Judiciário, destaquei que, em situações excepcionais, pode este poder determinar que a Administração Pública adote medidas assecuratórias de direitos constitucionalmente reconhecidos como essenciais, sem que isso configure violação do princípio da harmonia e independência dos poderes, consagrado no artigo 2º, da Constituição Federal, como no caso em exame
.

E ainda, a respeito da alegação de limites de ordem orçamentária aos quais se encontra vinculado o Poder Público, ressalvada a ocorrência de motivo objetivamente mensurável, não pode ele se furtar à observância dos seus encargos constitucionais, dessa maneira, a menção a reserva do possível não deve ser invocada pelo Estado para se abster do cumprimento de comandos constitucionais.

Assim, em juízo de cognição sumária, própria desta fase processual de apreciação da tutela antecipada pelo juízo
a quo
, entendo correto o entendimento da decisão agravada pela comprovação da probabilidade do direito do interessado, especialmente em face dos documentos acostados, que denotam, a princípio, que precisa fazer uso contínuo da medicação solicitada, sob pena de agravamento do seu estado de saúde, bem como o perigo de dano pelo risco de morte caso não utilizado o medicamento. A demora na prestação jurisdicional acarretará prejuízos à sua saúde, ensejando o atendimento aos requisitos legais para o deferimento da medida.

Assim sendo ultrapassado esse momento, o julgador se ocupará com as questões formais relativas ao direcionamento do custeio da obrigação, de acordo com as regras de competência, para que se possa adotar medidas com vistas ao ressarcimento ao Erário, por isso, nada impede que ao longo do tramite do processo no Juízo de origem dê cumprimento ao referido Tema 793, de acordo com os parâmetros lá fixados.

Não tendo sido noticiados fatos novos, tampouco deduzidos argumentos suficientemente relevantes ao convencimento em sentido contrário, até porque o Agravo Interno limita-se a reiterar argumentação já deduzida anteriormente nos autos, mantém-se a decisão proferida por seus próprios fundamentos.

Assim, inexistindo novas circunstâncias fáticas e jurídicas para alteração do
decisum
impugnado,
CONHEÇO DO AGRAVO INTERNO e NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo inalterada a decisão agravada em todos os seus termos.

É como voto.

Belém, data registrada no sistema.

DES. LUIZ
GONZAGA DA COSTA
NETO

RELATOR

Belém, 20/03/2023